Tribunal: TJES
Processo: 5005020-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005020-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CASSIO ROBERTO SILVA AMORIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO Nº 11.302/22. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22.
INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPEDITI
V
O. ART. 8º. INCISO I DO DECRETO Nº 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º Grau em sede de contrarrazões - Inconstitucionalidade do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
: O indulto expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim.

2. Observadas as limitações impostas na Constituição da República de 1988 (art. 5º, inciso XLIII), não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto n.º 11.302/22, eis que o Poder Judiciário é incompetente para análise de mérito do ato administrativo de política criminal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da separação de poderes.

3.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito
:
O Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas excluiu a possibilidade de concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos.

5.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005020-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CASSIO ROBERTO SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
C
ÁSSIO ROBERTO SILVA AMORIM,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Viana/ES, que indeferiu a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022.

Inicialmente, passo a analisar a
questão de ordem preliminar, arguida pel
o Ministério Público de 1º Grau
, em sede de contrarrazões, onde manifestou-se pela
declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Sem razão, contudo.

Cabe consignar que o indulto está inserido no exercício do poder discricionário e privativo do chefe do Poder Executivo.

Portanto, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a
extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao exame do mérito.

Quanto ao mérito,
a Defesa, em suas razões recursais, aduz que o reeducando faz
jus
ao indulto natalino, porquanto a pena máxima em abstrato, do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), não seria superior a 5 (cinco) anos, como também não há crime impeditivo na mesma guia cujo indulto é postulado.

Desse modo, ao argumento de que os requisitos elencados no decreto foram atendidos, a requer a concessão do indulto natalino ao reeducando.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o Decreto nº 11.302/22, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a cinco anos,
mas excluiu a possibilidade de concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos
, conforme estabelece o artigo 8º, inciso I, do referido Decreto.

Na hipótese em tela, o réu, ora agravante, conforme autos de execução penal nº 0000020-53.2018.8.08.0004, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo a pena corporal sido substituída por restritivas de direitos.

Registro, ademais, que o agravante não teve as penas restritivas de direitos reconvertidas em pena privativa de liberdade durante o curso da execução penal, em data anterior à publicação do Decreto nº 11.302/2022, incidindo, portanto, a vedação do disposto no supracitado artigo.

Sobre a matéria, cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Agravante condenado por tráfico privilegiado. Decreto Presidencial pontua expressamente a exceção ao artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Reprimenda privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Vedação expressa do artigo 8º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Pena reconvertida após a publicação do Decreto. Decisão mantida, por fundamento distinto. Negado provimento ao agravo.
” (
TJSP
; AG-ExPen 0000919-62.2024.8.26.0320; Ac. 17831653; Limeira;
Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 26/04/2024
– destaquei).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO Nº 11.302/2022. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
O artigo 8º, inciso I, do Decreto Presencial nº 11.302/2022, veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos. Se o apenado estava submetido ao cumprimento de penas restritivas de direitos, por ocasião da publicação de tal ato normativo, mostra-se inviável o deferimento do indulto pleno em relação à condenação pelo crime do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.303/2006.
” (
TJDF
; RAG 07006.59-59.2024.8.07.0000; 183.1074;
Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 14/03/2024
– destaquei).

Desse modo, a decisão recorrida deve mantida.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.